Tribunal: CARF
Processo: 10950.721159/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E PROCEDIMENTO FISCAL – TDPF E DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
Os termos instrumentais emitidos para planejamento das atividades fiscais, tal qual o Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal – TDPF, Mandado de Procedimento Fiscal – MPF e afins, são instrumentos de controle e coordenação internos de trabalho da administração tributária, razão pela qual eventuais inconsistências ou vícios na sua emissão e/ou execução podem ser sanados no contexto geral do lançamento, não ocasionando presunção de nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo dos interessados.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. LIMITE DE RENDIMENTOS EXCEDIDO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A extrapolação do limite de receita bruta no ano-calendário autoriza a exclusão do contribuinte do regimento do Simples Nacional, nos termos do art. 3o, § 9o, da Lei Complementar no 123/06.
CONCOMITÂNCIA ENTRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E AS AUTUAÇÕES DELE DECORRENTES. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE QUE IMPEÇA O LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF No 7.
Não há prejudicialidade entre o ato de exclusão do Simples Nacional e o lançamento dos créditos tributários que dele decorrem, uma vez que sua exigibilidade fica suspensa até o término do respectivo processo administrativo. A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, conforme Súmula CARF no 7.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A PERÍODOS ANTERIORES AO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
Os reflexos tributários decorrentes do ato de exclusão que reconhece situação vedada à permanência de contribuinte no regime do Simples Nacional produzem efeitos no mês seguinte à sua ocorrência, respeitado o prazo decadencial de 5 anos anteriores ao Ato Declaratório Executivo (ADE), que constitui o marco temporal a partir do qual se constatou o impedimento.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS.
O art. 42 da Lei no 9430/96 estipula presunção legal juris tantum de omissão de receita sempre que o sujeito passivo mantiver recursos creditados em instituição financeira sem origem justificável. A contribuinte pode afastar tal presunção mediante apresentação de escrituração ou documentação idônea que demonstre a origem das operações e o eventual pagamento dos tributos, contudo, a presunção deve ser mantida nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta qualquer elemento capaz de demonstrar a origem dos recursos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721159/2016-51
ACÓRDÃO
1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MACRISA MODAS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E
PROCEDIMENTO FISCAL – TDPF E DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - MPF.
Os termos instrumentais emitidos para planejamento das atividades fiscais,
tal qual o Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal – TDPF, Mandado
de Procedimento Fiscal – MPF e afins, são instrumentos de controle e
coordenação internos de trabalho da administração tributária, razão pela
qual eventuais inconsistências ou vícios na sua emissão e/ou execução
podem ser sanados no contexto geral do lançamento, não ocasionando
presunção de nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo dos
interessados.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. LIMITE DE RENDIMENTOS EXCEDIDO.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A extrapolação do limite de receita bruta no ano-calendário autoriza a
exclusão do contribuinte do regimento do Simples Nacional, nos termos do
art. 3o, § 9o, da Lei Complementar no 123/06.
CONCOMITÂNCIA ENTRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E AS
AUTUAÇÕES DELE DECORRENTES. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE QUE
IMPEÇA O LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF No
7.
Não há prejudicialidade entre o ato de exclusão do Simples Nacional e o
lançamento dos créditos tributários que dele decorrem, uma vez que sua
exigibilidade fica suspensa até o término do respectivo processo
administrativo. A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
2
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão,
conforme Súmula CARF no 7.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A PERÍODOS ANTERIORES AO ATO
DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
Os reflexos tributários decorrentes do ato de exclusão que reconhece
situação vedada à permanência de contribuinte no regime do Simples
Nacional produzem efeitos no mês seguinte à sua ocorrência, respeitado o
prazo decadencial de 5 anos anteriores ao Ato Declaratório Executivo
(ADE), que constitui o marco temporal a partir do qual se constatou o
impedimento.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DE RECURSOS.
O art. 42 da Lei no 9430/96 estipula presunção legal juris tantum de
omissão de receita sempre que o sujeito passivo mantiver recursos
creditados em instituição financeira sem origem justificável. A contribuinte
pode afastar tal presunção mediante apresentação de escrituração ou
documentação idônea que demonstre a origem das operações e o eventual
pagamento dos tributos, contudo, a presunção deve ser mantida nas
hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta qualquer elemento
capaz de demonstrar a origem dos recursos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]
integral), Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ailton Neves da Silva, o conselheiro(a) Fenelon Moscoso de Almeida, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Este processo trata da exclusão da contribuinte do regime tributário do Simples
Nacional, objeto do Ato Declaratório Executivo no 006/2016, assim como dos lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS dele decorrentes, referentes ao ano-calendário de 2012.
Colho do relatório da decisão da DRJ o resumo dos principais fatos relacionados às
autuações, ao final complementado por esta relatoria:

Trata-se de autos de infração, lavrados em 25/5/2016, fls. 818-883, relativo ao
IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e Cofins), ano-calendário de 2012 (Regime do Lucro
Presumido), no valor total de R$ 1.202.272,65 (fls. 885), inclusos multa de oficio
de 75% e juros de mora à taxa Selic, calculados até maio/2016.
I) DA AUTUAÇÃO
As irregularidades apontadas pela Fiscalização encontram-se descritas no
Relatório Fiscal (TVF), as fls. 888-897, a saber:
"(...)
2.2. Em 28/01/2014 a empresa foi cientificada do início deste procedimento fiscal,
mediante a assinatura da sócia administradora da empresa, a senhora Cristiane
Araújo Medeiros Ribeiro, CPF: 033.053.39-99, no Termo de Início de
Procedimento Fiscal-TIPF. Neste mesmo Termo o contribuinte foi intimado a
apresentar os extratos bancários de todas as contas-correntes, de poupança e de
investimentos movimentadas pela empresa no período de 01/2011 a 12/2012.
2.3. Em 25/02/2014 a empresa entregou todos os documentos solicitados no
Termo de Início de procedimento Fiscal - TIPF, incluindo os extratos bancários
solicitados no TIPF.
(...)
2.5. Como resultado da análise dos extratos bancários, foram elaborados dois
demonstrativos, denominados "Anexo I- Demonstrativo de créditos a comprovar
Macrisa Modas Ltda" e "Anexo II- Resumo de créditos a comprovar Macrisa
Modas Ltda" em anexo ao presente Auto de Infração, na qual, para cada conta
bancária foram listados, individualmente, os depósitos e créditos efetuados nas
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
4
respectivas contas bancárias, bem como débitos decorrentes de cheques
depositados e posteriormente devolvidos duplicatas/títulos anteriormente
descontados, cujos sacados não os quitaram nos respectivos vencimentos e
estornos de créditos.
2.6. Esses demonstrativos foram incluídos no Termo de Intimação Fiscal n° 01,
com ciência pessoal do contribuinte em 11/08/2014, em anexo a este Auto de
Infração, pelo qual o Sujeito Passivo foi intimado, no prazo de 20 dias, a: 1)
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos
relativos aos valores creditados nas respectivas contas bancárias, especificados
nos Demonstrativos dos Créditos a Comprovar; 2) indicar e comprovar, por meio
de documentos hábeis e idôneos, dentre os créditos listados, transferências
interbancárias (entre contas da mesma titularidade) e empréstimos contraídos
não identificados no Demonstrativo dos Créditos Decorrentes de Empréstimos; 3)
apontar cheques devolvidos e outros estornos de créditos ainda não listados nos
Demonstrativos dos Depósitos e Créditos a Comprovar, mas ocorridos nos
períodos sob fiscalização, em suas contas correntes, tais como estornos de
créditos considerados. Na mesma data foram devolvidos ao contribuinte todos os
extratos bancários entregues pelo mesmo nesta ação fiscal com o fim de facilitar a
elaboração da resposta ao solicitado no Termo de Intimação Fiscal N°01.
2.7. Esgotado o prazo de 20 dias, a empresa MACRISA MODAS LTDA – EPP
solicitou, em 28/08/2014, prorrogação do prazo por mais 60 dias, alegando que
estava com dificuldades de obter os documentos necessários para a resposta aos
questionamentos do TIF N° 01. A este pedido sucederam-se mais 5 pedidos de
prorrogação por 20 dias, os quais foram todos concedidos. Em 23/01/2015 o
contribuinte entregou as suas justificativas para os créditos constantes nos
Anexos I e II do Termo de Intimação Fiscal N°01.
2.8. As justificativas foram então analisadas e os créditos justificados por
documentação hábil e idônea foram então retirados dos demonstrativos
constantes do Anexo I e II. Foram elaborados dois novos demonstrativos,
denominados "Anexo lll-Demonstrativo de créditos ainda não comprovados
Macrisa" e "Anexo IV-Resumo de créditos ainda não comprovados Macrisa" nos
quais foram lançados os depósitos e créditos que ainda não haviam justificados
pelo contribuinte. Estes anexos foram entregues em meio papel e em meio digital
(Pen Drive) juntamente com o Termo de Intimação Fiscal N° 03, com ciência por
via postal do contribuinte em 25/03/2015, através do AR de N° AR986936935DG,
no qual o mesmo foi intimado a justificar os créditos remanescentes constantes
nos anexos III e IV dentro do prazo de 20 dias.
3. DAS VERIFICAÇÕES
3.1. Após a análise dos extratos solicitados aos bancos, constatou-se que as
movimentações financeiras eram muito superiores às receitas declaradas pela
empresa MACRISA MODAS LTDA no período compreendido entre 01/2011 e
12/2012.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
5
3.2. A empresa MACRISA MODAS LTDA embora regularmente intimada através
dos Termos de Intimação Fiscal de números 01 a 04, conforme relatado no item 2
acima, apresentou justificativas acompanhadas de documentação hábil e idônea
para apenas parte dos créditos constantes em suas contas bancárias.
3.3. Por fim, os valores creditados em suas contas-correntes e não justificados
foram comparados com as Receitas Declaradas pela empresa na DASN
(Declaração Anual do Simples Nacional) dos anos de 2011 e 2012, ficando
evidenciado que os valores declarados eram muitos inferiores aos valores
movimentados pela empresa nas instituições financeiras em que mantinha contas
correntes.
3.4. Foi constatado que, em todas as competências entre 01/2011 e 12/2012, a
empresa MACRISA MODAS LTDA embora optante pelo Simples Nacional, não
declarou em sua DASN (Declaração Anual Simples Nacional) destes anos a
totalidade das suas receitas, conforme diferenças apuradas entre os valores
declarados na DASN e os valores apurados em sua movimentação financeira,
conforme quadro comparativo abaixo:
(...)
3.5. Estas diferenças de receitas relativas ao ano calendário de 2012 serão objeto
de lançamento deste Auto de Infração, no qual serão cobradas estas diferenças
entre a Receita Declarada e a Receita apurada em sua movimentação financeira,
as quais serão a base de cálculo para a cobrança de IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS
e COFINS).
4 -DOS VALORES SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO
4.1. O contribuinte foi intimado diversas vezes para justificar os valores creditados
nas contas correntes pertencentes à empresa conforme descrito nos itens 2 e 3
acima. Os valores dos créditos não comprovados estão devidamente totalizados
nas planilhas denominadas "Anexo V - Demonstrativo de créditos não
comprovados de encerramento Macrisa" e o "Anexo VI - Resumo de créditos não
comprovados de encerramento Macrisa" os quais foram entregues juntamente
com o Termo de Intimação Fiscal N° 04, por via postal, com ciência do
contribuinte em 22/05/2015, através do AR de N° AR028677560JS.
4.2. A diferença entre os valores declarados pela empresa para a Receita Federal e
os valores relacionados nos demonstrativos já mencionados e não comprovados,
fica sujeito à tributação.
4.3. Como demonstrado no item 3 acima, a empresa MACRISA MODAS LTDA no
ano calendário de 2011, extrapolou o limite de faturamento permitido às
empresas pertencentes ao Simples Nacional para nele permanecerem. Estas
diferenças serão então cobradas como omissão de rendimentos provenientes de
depósitos bancários.
5. OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
6
5.1. A ausência de comprovação da origem dos recursos creditados nas contas
bancárias, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, enseja a
tributação, como omissão de receita proveniente de depósitos bancários,
conforme art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 combinado com o
artigo 287 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000 de 26 de
março de 1999), in verbis:
(...)
5.2. Os valores que serviram de base de cálculo para o IRPJ, PIS, COFINS e CSLL em
cada mês no ano de 2012, são os que compõem a coluna "Receita Omitida" do
quadro abaixo:
6. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
6.1. A empresa inscreveu-se no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES NACIONAL) desde o início do regime, em 01/07/2007.
6.2. No entanto, conforme se verifica nos anexos denominados "Anexo V -
Demonstrativo de créditos não comprovados de encerramento Macrisa" e o
"Anexo VI - Resumo de créditos não comprovados de encerramento Macrisa" na
planilha denominada "Comparativo DAS X Extratos Macrisa", a empresa
extrapolou os limites permitidos para permanência no SIMPLES NACIONAL o que
configurou infração ao instituto do SIMPLES NACIONAL, com ofensa à Lei
Complementar n° 123/2006 em seus artigos 3o Inciso II e no Artigo 2° Inciso I
alínea b da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN n° 94, de 29
de Novembro de 2011, conforme detalhado na Representação Fiscal que
acompanha este processo.
6.3. A movimentação financeira da empresa junto ao sistema bancário demonstra
que o faturamento no ano calendário de 2011 ultrapassou o limite de
faturamento bruto estabelecido para as empresas de pequeno porte, conforme
dispõe o art. 3o, caput, Inciso II, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006 (que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL), conforme abaixo
(...)
6.8. Em função de tais irregularidades, o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil
em Maringá, senhor Osmar Fabre, assinou, em 19/04/2016, o Ato Declaratório
Executivo Número 006/2016, o qual excluiu a empresa do regime do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2012.
6.9. Com a exclusão da empresa do sistema Simples Nacional a partir de
01/01/2012, o faturamento de 2012 passou a ser tributável pelo Lucro Presumido
ou Real e não mais pelo Simples Nacional e como a empresa recolheu apenas os
valores relativos ao Simples Nacional no período de 01/01/2012 a 31/12/2012,
estas diferenças de tributos estão sendo cobrados neste PAF (Processo
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
7
Administrativo Fiscal). Já as diferenças relativas ao Simples Nacional do ano de
2011 estão sendo cobradas em outro PAF (Processo Administrativo Fiscal) com
COMPROT: 10950.721681/2016-33, vinculado ao presente processo.
7. DAS COMPENSAÇÕES
7.1. Com a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2012, os
valores recolhidos pela empresa durante o ano de 2012 para este regime, os quais
foram obtidos no sistema PGDAS (extratos deste sistema, contendo os valores
recolhidos para o Simples Nacional encontram-se anexos a este Termo de
Verificação), foram compensados em cada competência, como dedução dos
valores lançados neste Auto de Infração.
9. DA RESPONSABILIDADE PELOS TRIBUTOS DEVIDOS
9.1. Os sócios da empresa, conforme Contrato Social e alterações em anexo são:
Nome: Mariana Araújo de Medeiros Endereço: Rua Estácio de Sá 1082 Apto 901
Centro Maringá/PR CPF: 089.673.639-31 Sócia quotista da empresa de
19/07/2011 até a data da lavratura deste Termo.
Nome: Maria Rosa de Araújo Medeiros Endereço: Rua Estácio de Sá 1082 Apto
901 Centro Maringá/PR CPF: 045.383.439-60 Sócia administradora da empresa de
04/10/2001 até a data de lavratura deste Termo.
10. CONCLUSÃO
10.1. O contribuinte não declarou corretamente os valores das Receitas auferidas
bem como não declarou corretamente o valor dos tributos devidos ao SIMPLES
Nacional.
10.2. Diante de tais constatações e à vista da legislação tributária, serão lavrados
os Autos de Infração para exigência do IRPJ e suas contribuições reflexas CSLL, PIS
e COFINS referente às competências de 01/2012 a 12/2012, que deixaram de ser
recolhidos apurando-se os tributos, acrescidos da multa de lançamento de ofício e
dos juros de mora, de conformidade com os respectivos enquadramentos legais
que constam dos Autos de Infração do qual este Termo de Verificação Fiscal é
parte integrante.
A DRJ manteve os lançamentos dos tributos indicados, conforme decisão de fls.
971/998, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012 SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS.
A manifestação de inconformidade suspende a produção dos efeitos decorrentes
da exclusão do SIMPLES até o encerramento do processo administrativo, sendo
que, uma vez confirmada, os efeitos da exclusão retroagem nos termos da norma
legal.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
8
Verificada a correção dos procedimentos fiscais à luz do art. 142 do CTN e art. 10
do Decreto 70.235/1972 (PAF), não há que se falar em nulidade do lançamento de
oficio, sendo que eventual demora no registro de ampliação da ação fiscal é
questão superável nos termos do art. 60 do PAF.
NULIDADE. ALEGADOS VÍCIOS NO MPF e TDPF O Mandado de Procedimento Fiscal
e o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal são instrumentos internos da
repartição fiscal com vistas ao gerenciamento, controle e acompanhamento da
ação fiscal. Seus eventuais vícios, incompatibilidades entre seu objeto e o do
lançamento, ou mesmo a sua própria ausência, não maculam o procedimento de
lançar, pois esse é vinculado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito bancária, em relação aos quais o titular não comprove a origem dos
recursos utilizados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE Falece competência à autoridade
julgadora de instância administrativa para a apreciação de aspectos relacionados
com a constitucionalidade das normas tributárias regularmente editadas, tarefa
privativa do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, em que suscita os
seguintes pontos:
a) Defende que a exclusão do Simples Nacional se baseou no art. 42 da Lei
9.430/96, que é objeto de repercussão geral no RE 855.649/RS (Tema 842) no
STF, o que impede o julgamento deste processo administrativo até que se
conclua a análise do referido tema no âmbito judicial.
b) Combate o lançamento dos tributos em questão, porquanto necessária a
verificação da legalidade do Ato Declaratório Executivo que a excluiu do
regimento do Simples Nacional. Destaca que “a ciência dos autos de infração e
dos Atos Declaratórios é simultânea, impossibilitando à impugnante saber qual
motivo do ato declaratório que culminou na exclusão do Simples anteriormente
à sua expedição. Ou seja, os efeitos que o Ato Declaratório passaria quando se
tornasse definitivo, já ocorreu mesmo antes com a lavratura dos autos de
infração 10950.721.159/2016-51,10950.721.160/2016-86”.
c) Contesta a natureza jurídica do Ato Declaratório Executivo no 006/2016, por
entende que se trata de “ato desconstitutivo (ou constitutivo negativo) de
direito líquido e certo, não podendo, assim, produzir efeitos retroativos”. Assim,
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
9
o mesmo não teria efeitos declaratórios como indica seu nome, mas efeitos
constitutivos.
d) Destaca que não pôde se defender do ato de exclusão do regime do Simples
Nacional, tendo-lhe sido diretamente lançado os tributos em questão.
e) Aduz que o ADE não fundamentou os fatos trazidos pela fiscalização no relatório
fiscal, inexistindo comprovação de exercício de atividades vedadas legalmente
para manutenção no Simples Nacional, ou mesmo faturamento superior aos
limites legais.
f) Alega que a cobrança retroativa ao ano-calendário não seria possível, sob o
color de “o ato que notificou a impugnante não é declaratório, mas sim
desconstitutivo, pois a exclui de uma situação jurídica a qual estava albergada
até o momento”, invocando a seu favor a aplicação do art. 146 do CTN, que
impede a mudança de critério jurídico para fatos jurídicos anteriores.
g) Combate, ainda, o alcance retroativo do ADE em razão de cerceamento ao
direito de defesa e ao devido processo legal, sob a alegação de que “o ato de
exclusão antecede o direito de defesa. Ou seja, somente é dado o direito de
recorrer de tal ato quando esse já surtiu seus efeitos excludentes”.
h) Suscita a nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e do Termo de
Procedimento Fiscal (TDPF), a pretexto de que teriam descumprido a Portaria
SRF 3007/2001, por extrapolação de prazo do procedimento fiscal e por não
albergarem os tributos lançados.
i) No mérito, invoca o princípio da verdade material, pois a administração
tributária teria deixado de considerar todas as justificativas apresentadas pela
contribuinte para os depósitos bancários realizados em suas contas correntes,
defendendo que comprovou sua origem
j) Alega que os depósitos bancários não comprovam a disponibilidade jurídica ou
econômica da renda, devendo-se aplicar o art. 43 do CTN e não o art. 42 da Lei
no 9430/96, não sendo cabível a presunção de omissão de receita, pois haveria
“expressiva movimentação bancária de valores recebidos em virtude de
convênio com terceiros”.
k) Invoca a Súmula ne 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR, segundo a
qual é ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários.
l) Por fim, controverte o fato de que o tempo foi exíguo durante a fiscalização,
sendo difícil a demonstração analítica sobre os vários depósitos existentes.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
10
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ por via postal em 11/03/2017
(sábado), conforme AR de fls. 1010, tendo protocolado o recurso em 07/04/2017 (carimbo de fls.
1013), portanto, dentro do prazo legal.
Assim, conheço do Recurso Voluntário.
DA DEFESA CONJUNTA QUANTO ÀS MATÉRIAS RELACIONADAS (I) AO ATO DE
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL E (II) AOS LANÇAMENTOS DE
TRIBUTOS
Importa registrar que o presente processo trata conjuntamente das defesas da
contribuinte relacionadas à exclusão do regime do Simples Nacional em razão do Ato Declaratório
Executivo no 006/2016 e aos lançamentos de tributos dele decorrentes.
De fato, a interessada apresentou duas impugnações diferentes (fls. 910/935 e fls.
936/948), em que controvertera os pontos de defesa respectivos a cada um dos temas. A DRJ
analisou os temas conjuntamente, como se vê do acórdão recorrido 971/998.
Ao interpor o Recurso Voluntário em análise (fls. 1013/1042), a contribuinte
aglutinou as matérias das duas impugnações em uma peça só – e o fez corretamente, pois é um
processo apenas –, de forma que o presente voto passa a segmentar os temas para fins de melhor
compreensão e para segregar as matérias de defesa suscitadas pela parte.
NULIDADE DO MPF E TDPF
O Recurso Voluntário aponta a existência de pretensa nulidade do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) e do Termo de Procedimento Fiscal (TDPF), sob o color de que teriam
descumprido a Portaria SRF 3007/2001, ante a extrapolação de prazos e por não albergarem os
tributos lançados.
A tese central da contribuinte é de que teria havido extinção de MPFs anteriores e
que os novos mandatos não poderiam autorizar o mesmo agente fiscal a praticar os atos de
fiscalização posteriores, invocando o parágrafo único do art. 16 da Portaria SRF 3007/2001, a que
dispunha:
Art. 15. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio;
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
11
II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 12 e 13.
Art. 16. A hipótese de que trata o inciso II do artigo anterior não implica nulidade
dos atos praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do Mandado
extinto determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
Parágrafo único. Na emissão do novo MPF de que trata este artigo, não pode ser
indicado o mesmo AFRF responsável pela execução do Mandado extinto.
A parte se equivoca ao citar a citada portaria, uma vez que ela foi inteiramente
revogada em 2005 pela Portaria RFB 4328/2005 e as demais portarias que lhe sucederam. O
trabalho de fiscalização ocorreu em 2014, ou seja, a recorrente traz como fundamento de defesa
algo que deixou de viger nove anos antes da fiscalização (2014) e do próprio ano-calendário em
discussão (2012).
Importa registrar que a citada regra que em 2005 impedia a prorrogação de MPFs
ao mesmo auditor fiscal responsável pela execução do mandado extinto passou a ter nova
disciplina jurídica perante a Receita Federal do Brasil. Com efeito, a partir da publicação da
Portaria RFB no 3014, de 29 de junho de 2011, o referido impedimento deixou de existir e a
redação do dispositivo citado pela recorrente passou a ser o seguinte conteúdo:
CAPÍTULO III
DOS PRAZOS
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - 120 dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; e
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato,
os prazos fixados nos incisos I e II do art. 11, conforme o caso.
Art. 13. Os prazos a que se referem os arts. 11 e 12 serão contínuos, excluindo-se
na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Parágrafo único. A contagem do prazo do MPF-E far-se-á a partir da data do início
do procedimento fiscal.
CAPÍTULO IV
DA EXTINÇÃO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Art. 14. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo; ou
II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 11 e 12.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
12
Parágrafo único. A ciência do sujeito passivo de que trata o inciso I do caput
deverá ocorrer no prazo de validade do MPF.
Art. 15. A hipótese de que trata o inciso II do art. 14 não implica nulidade dos
atos praticados, podendo a autoridade responsável pela expedição do Mandado
extinto determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
À época da fiscalização (2014), essa era a regulamentação vigente, que determinara
no citado art. 15 a possibilidade expedição de mandato extinto para conclusão dos trabalhos, sem
nenhum empecilho à delegação ao mesmo agente fiscal. Portanto, não há a nulidade suscitada
nesse ponto.
A recorrente também informa não ter sido intimada sobre as prorrogações e sobre
a objeto da fiscalização, que seria nula por não incluir IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Sem razão a contribuinte.
Além de trazer em seu recurso o MPF e o TDPF relacionado ao processo –
demonstrando conhecimento de sua existência –, onde a fiscalização ainda focara a fiscalização
relacionada ao regime do Simples Nacional que vinculava a contribuinte, a própria interessada
registra as inclusões desses tributos, informando que, “depois de outra alteração (21/05/2015)
para incluir o IRPJ. Somente em 22/04/2016, é que foram incluídos os tributos PIS e COFINS”.
Destaco que a fiscalização estava pautada no cumprimento das regras do Simples
Nacional e a exclusão da contribuinte de tal regime autoriza o fiscal em decorrência de tal
procedimento a lançar os tributos a partir da fiscalização promovida. Não evidencio nenhuma
nulidade nesse ponto, tratando-se de uma tentativa de impedir o regular trabalho de auditoria,
tendo plena ciência – e evidenciando isso nas informações trazidas no próprio recurso – de que as
prorrogações comportavam o IRPJ e reflexos.
Nota-se que a recorrente utiliza critério meramente formal para pretender anular o
lançamento, valendo-se de formalismo imoderado para impedir a apreciação dos fatos trazidos à
colação. Tal postura é incompatível com o Processo Administrativo Tributário, que não é um fim
em si mesmo, ao contrário, serve de instrumento à realização da justiça fiscal e adequada
promoção da verdade material.
Assim, inconsistências procedimentais da fase preparatória do trabalho de
fiscalização que não afetem ou inviabilizem o direito de defesa devem ser sanáveis, como forma
de proteger a instrumentalidade das formas, jamais a imoderação interpretativa que pretenda
fomentar o apego a elas.
É nesse contexto que se faz necessário observar que a irresignação da recorrente
acerca da nulidade suscitada em nada impactou no exercício do direito de defesa, tanto que foi
adequadamente realizado em todas as fases processuais. O TDPF (Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal) e o MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) são apenas elementos
preparatórios aos trabalhos de autoria, servindo como instrumentos administrativos para que o
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
13
Fisco organize seus trabalhos de fiscalização e administre suas equipes para o atendimento de
fiscalização e controle.
Aliás, o assunto é tratado por portaria da Receita Federal do Brasil, de caráter
infralegal, que disciplina formas de trabalho. Não se trata de norma jurídica que gere nulidades
automáticas em caso de erros sanáveis, salvo quando efetivamente for demonstrado prejuízo aos
envolvidos na fiscalização.
Colhe-se a inteligência da Súmula CARF 171 em relação à matéria ora julgada, a qual
afasta irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação de Mandado de Procedimento Fiscal
para fins de reconhecimento de nulidade, a saber:
Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento. (Aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021. Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)

Os termos instrumentais emitidos para planejamento das atividades fiscais, tal qual
o Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal – TDPF, Mandado de Procedimento Fiscal – MPF e
afins, são instrumentos de controle e coordenação internos de trabalho da administração
tributária, razão pela qual eventuais inconsistências ou vícios na sua emissão e/ou execução
podem ser sanados no contexto geral do lançamento, não ocasionando presunção de nulidade,
salvo se demonstrado efetivo prejuízo dos interessados.

Tal entendimento é confirmado pelos precedentes do CARF, cujas ementas
transcrevem-se a seguir:
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. PORTARIA RFB
No 1687, DE 2014. VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS DISCUTIDOS. O Termo de Distribuição e
Procedimento Fiscal - TDPF é considerado um mero instrumento de controle interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de modo que eventuais vícios na sua emissão e/ou
execução não têm o condão de afetar ou desnaturar a validade do lançamento tributário. (...)
(Processo no 11030.734480/2019-93 - Acórdão no 1302-007.011. Sessão de 12 de março de
2024)
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. TDPF-F. VÍCIOS MATERIAL E FORMAL.
INEXISTENTES. Embora inexistentes os vícios apontados no presente caso, eventuais
irregularidades na emissão do termo de distribuição de procedimento fiscal de fiscalização,
desde que não acarretem prejuízos irreparáveis ao contribuinte fiscalizado, não tem o condão
de provocar a nulidade do lançamento tributário decorrente. (Processo no
15444.720024/2021-70 - Acórdão no 3301-013.812. Sessão de 27 de fevereiro de 2024)
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorre
a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de forma suficiente os
motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse
direito.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de controle interno da
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
14
Secretaria da Receita Federal, instituído pelo Decreto no 8.303/2014 e, portanto, eventuais
vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento, salvo se restar
evidenciado real prejuízo às defesas dos contribuintes. (Processo no 19515.720737/2018-16.
Acórdão no 1201-005.640. Sessão de 17/11/2022)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
PRORROGAÇÃO.
AUSÊNCIA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se
equipara à falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o lançamento de ofício
quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa da contribuinte. O
enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Processo no 10410.005713/2006-95 -
Acórdão no 1003-001.140. Sessão de 06 de novembro de 2019)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). Suposta inobservância de ato
regulamentar, que visa ao controle interno, não implica nulidade dos trabalhos praticados sob
sua égide, tendentes à apuração e lançamento do crédito tributário. [...] (Processo no
10825.721567/2017-20. Acórdão no 1302-004.095. Sessão de 11/11/2019)

Não identifico qualquer cerceamento à defesa da recorrentes, inexistindo nulidade
a ser reconhecida.
NULIDADE POR IRRETROATIVIDADE DOS REFLEXOS TRIBUTÁRIOS AOS PERÍODOS
ANTERIORES À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
A esse respeito, a recorrente argumenta que os lançamentos não poderiam
retroagir para alcançar os anos anteriores à lavratura do Ato Declaratório Executivo que a excluiu
do Simples Nacional, porque estaria desobrigada a manter escriturações relacionadas a regime
diverso.
Equivoca-se a recorrente, porque a Lei Complementar 123/2006 determina que a
exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da situação
impeditiva, nos casos em que a contribuinte incorra em situações vedadas, conforme decorreu do
ADE.
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
...
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
...
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
...
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
15
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do
mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva.
Portanto, os reflexos tributários decorrentes do ato de exclusão que reconhece
situação vedada à permanência da contribuinte no regime do Simples Nacional produzem efeitos
no mês seguinte à sua ocorrência, respeitado o prazo decadencial de 5 anos anteriores ao ADE.
Assim, considerando que o Ato Declaratório Executivo no 185 foi lavrado em 8 de
setembro de 2011 e os períodos de apuração referem-se anos de 2009 e 2010, os lançamentos
atenderam à lei e não promoveram nenhum tipo de erro procedimental.
Ressalte-se que não existe retroatividade do ADE. Ele apenas declara e constitui o
marco temporal a partir do qual se constatou que a contribuinte já não fazia jus ao tratamento
tributário simplificado, por haver incorrido em situação vedada pela norma. Assim, considerando
que estava impedida de se valer do regime simplificado por materialmente haver imergido em
situação vedada, ainda que formalmente se mantivesse inscrita no regime, tão logo constatado o
impedimento, os reflexos tributários de apuração normal dos tributos passaram a valer a partir do
mês seguinte à constatação.
Nesse aspecto, deve ser afastado o argumento da contribuinte de que haveria
cerceamento ao direito de defesa porque “o ato de exclusão antecede o direito de defesa. Ou seja,
somente é dado o direito de recorrer de tal ato quando esse já surtiu seus efeitos excludentes”.
Na verdade, ela passa a exercitar o direito de defesa ante o ato administrativo que
realiza a exclusão através do ADE. Os efeitos jurídicos da exclusão – inclusive o lançamento dos
tributos nesse período – ficam suspensos até que se aprecie a defesa da parte, ou seja, inexiste
qualquer cerceamento.
Caso a defesa seja efetiva, o ADE perde vigência, exonerando-se os respectivos
lançamentos. Caso mantido, os efeitos jurídicos decorrentes do ato administrativo se tornam
definitivos, com a carga eficacial daí decorrente. Mas é importante notar: o exercício do direito de
defesa representa condição suspensiva do ADE, portanto, não há nenhum impedimento para que
a interessada exercite plenamente sua defesa, devendo ser afastado o argumento de nulidade
trazido no recurso.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No
006/2006
O ADE no 006/2006 representa o instrumento por meio do qual a administração
tributária comunicou à contribuinte sua exclusão do regime do Simples Nacional, com fundamento
no relatório fiscal produzido pelo autoridade administrativa, oportunizando ao interessado
impugnar a citada exclusão.
Tal documento consta às fls. 814, nesses termos:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 006/2016 DE 14 DE ABRIL DE 2016
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
16
Declara excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional - a pessoa jurídica que menciona.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARINGÁ-PR, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 203,
de 14 de Maio de 2012 e tendo em vista o disposto no artigo 33 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e o disposto no inciso I do
artigo 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de Novembro de 2011,
DECLARA:
Art. 1° Excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional a pessoa jurídica MACRISA MODAS LTDA - ME, CNPJ No
04.708.708/0001-52, por infração à Lei Complementar n°123, de 14 de Dezembro
de 2006, em seu Artigo 29, inciso I conforme Representação Fiscal no
10950.721159/2016-51.
Art. 2° A exclusão surtirá efeito a partir de 01/01/2012, conforme § 9°A do artigo
3° da Lei Complementar 123/2006 c/c inciso I do art. 76, da Resolução CGSN no
94, de 29 de Novembro de 2011.
Art. 3° Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias contados a partir do
recebimento deste Termo, impugnar a presente exclusão, por escrito, nos
termos do Decreto no 70.235, de 7 de março de 1972, e suas alterações
posteriores, ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba,
ou em suas unidades, assegurados, assim, o contraditório e a ampla defesa.
Art. 4° Não havendo manifestação neste prazo, a exclusão do SIMPLES NACIONAL
tornar-se-á definitiva.
A contribuinte foi intimada do referido ADE através do Termo de Ciência de fls. 899,
inclusive quanto aos lançamentos dos tributos a ele vinculados, a saber:
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
17

(...)

Não há dúvida que a contribuinte foi regularmente intimada do citado Ato
Declaratório Executivo, porém, alega em seu recurso que “a ciência dos autos de infração e dos
Atos Declaratórios é simultânea, impossibilitando à impugnante saber qual motivo do ato
declaratório que culminou na exclusão do Simples anteriormente à sua expedição. Ou seja, os
efeitos que o Ato Declaratório passaria quando se tornasse definitivo, já ocorreu mesmo antes com
a lavratura dos autos de infração 10950.721.159/2016-51,10950.721.160/2016-86”.
Não procede a referida alegação, pois a parte estava em regular processo de
fiscalização em período anterior, tendo sido sucessivamente intimada a apresentar diversos
esclarecimentos. Consta dos autos o Termo de Intimação no 4 (fls. 680/685), onde um ano antes
da exclusão a empresa já fora intimada que seria excluída do regime do Simples Nacional, sendo
instada a manifestar sua opção pela apuração do Lucro Real ou Presumido, a saber:
...
10. Considerando a exclusão da empresa do sistema Simples Nacional em
virtude da extrapolação dos limites estabelecidos no art. 3o, inciso II da Lei
Complementar no 123/06, intimo a empresa, sendo de seu interesse, no
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
18
período de janeiro de 2012 em diante, a optar pelo LUCRO PRESUMIDO
conforme § 2o do art. 32 da Lei Complementar 123/06. Caso não faça as
devidas opções, a tributação se dará pelo Lucro Arbitrado.
...
Após a referida intimação, a própria contribuinte manifestou sua opção pelo Lucro
Presumido, como se vê da petição que apresentou às fls. 816.
Tudo isso é datado de maio/2015, tendo a fiscalização continuado por sucessivos
meses, até o ato final que a excluiu do Simples Nacional no ano seguinte, através do ADE
006/2016, datado de 14 de abril de 2016.
Os motivos relevantes da exclusão já estavam evidenciados em maio/2015, em
razão da omissão de receita por depósitos bancários de origem não comprovadas que a
fiscalização já controvertera – e sucessivamente intimara a parte a comprovar – no Termo de
Intimação no 4 (fls. 680/685), além de todo o regular fluxo procedimental.
Portanto, não procede a alegação de que não pôde se defender adequadamente
por desconhecimento dos fatos anteriores e por falta de tempo, até porque os prazos concedidos
foram todos regulares.
A recorrente também contesta a natureza jurídica do Ato Declaratório Executivo,
sob o entendimento de que sua natureza jurídica é constitutiva (ou “desconstitutiva” conforme
alega), não podendo ser tratado como um ato declaratório propriamente dito.
Não explica, contudo, onde está a relevância do nome dado ato instrumento (ato
declaratório) e em que medida isso teria a aptidão de modificar o mérito do ato administrativo ou
culminar cerceamento de qualquer direito.
Em verdade, o Ato Declaratório Executivo está regulamento na Portaria RFB no 20,
de 5 de abril de 2021 (última versão de uma série de outras portarias que regulamentavam a
questão nos mesmos termos). Trata-se de regulamentação interna dos atos praticados pela
Receita Federal do Brasil em razão da competência que lhe outorga o art. 33 da LC 123/06, para
fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e
para verificar a ocorrência das hipóteses para exclusão de ofício das empresas optantes pelo
regime simplificado, previstas no art. 29 da mesma lei.
A citada Portaria indica os tipos de ato praticados pela administração tributária no
exercício de sua competência:
Art. 2o São atos administrativos editados no âmbito da RFB:
I - Acórdão;
II - Ato Declaratório Executivo (ADE);
III - Ato Declaratório Interpretativo (ADI);
IV - Auto de Infração (AI);
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
19
V - Despacho;
VI - Despacho Decisório (DD);
VII - Informação;
VIII - Instrução Normativa (IN);
IX - Norma de Execução (NE);
X - Nota;
XI - Nota Executiva;
XII - Nota Técnica (NT);
XIII - Notificação de Lançamento (NL);
XIV - Ordem de Serviço (OS);
XV - Parecer;
XVI - Parecer RFB;
XVII - Portaria;
XVIII- Resolução;
XIX - Solução de Consulta (SC);
XX - Solução de Consulta Interna (SCI);
XXI - Solução de Divergência (SD);
XXII - Portaria de Pessoal.
O anexo I da mesma Portaria informa qual a finalidade do Ato Declaratório
Executivo (ADE):
Constituir ou pôr termo a situações individuais em face da legislação tributária e
aduaneira, bem como preservar direitos, reconhecer situações preexistentes ou
possibilitar seu exercício. Aplica-se especialmente nos casos de:
a) reconhecimento ou suspensão de isenção;
Coordenador Especial Superintendente Delegado
b) suspensão de imunidade;
c) declaração de inaptidão;
d) exclusão de regimes tributários especiais;
e) exclusão de parcelamentos especiais ou extraordinários;
f) concessão de registro especial de fabricantes ou importadores;
g) atribuição de códigos de receita ou de agentes arrecadadores;
h) divulgação de agenda tributária;
i) divulgação de taxas de juros e de câmbio, aplicáveis à matéria tributária;
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
20
j) divulgação, quando exigida, de extratos de despachos decisórios concessivos;
k) outorga de regimes ou recintos aduaneiros;
l) classificação de mercadorias;
m) denegação e exclusão de tratamento tarifário preferencial;
n) aprovação dos manuais e dos leiautes dos arquivos de entrega de dados do
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped);
o) aprovação dos leiautes aplicáveis aos campos, registros e arquivos das
obrigações acessórias instituídas pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB); e
p) aprovação de requisitos de funcionalidades, segurança e controle fiscal dos
sistemas de fiscalização.
Assim, o ADE que consta dos autos está plenamente justificado pela Lei no 123/06 e
pelos regulamentos internos da Receita Federal do Brasil. Possui, ao mesmo tempo, natureza
declaratória, ao manifestar a situação que justifica o desenquadramento da empresa do regime
simplificado, quanto constitutiva, conquanto modifique situação jurídica estabelecida ao decorrer
do tempo.
Também não procede o argumento da recorrente de que teria direito líquido e
certo ao regime tributário, pois as razões do desenquadramento estão claramente indicadas nos
relatórios fiscais produzidos após regular procedimento de fiscalização.
Seja pelo efeito declaratório, seja pelo constitutivo, o nome “Ato Declaratório” em
nada prejudica o ato em si nem representa motivo minimamente relevante para desconstituir o
ADE, cabendo analisar as razões que levaram o Fisco a promover a exclusão da empresa do
Simples Nacional.
Nesse ponto, a recorrente entende que o ADE não fundamentou suficientemente os
fatos, faltando a comprovação de que teria exercido atividades vedadas legalmente para empresas
do Simples Nacional, ou que tenha ultrapassado o limite de faturamento previsto em lei.
Registre-se que o ADE se baseou nos fundamentos indicados no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 888/897, em que o Fisco evidenciou depósitos bancários de origem não
comprovadas que demonstram ter ultrapassado o limite de faturamento do Simples Nacional à
época vigente, decorrente da omissão de receita prevista no art. 42 da Lei no 9430/96. Eis o relato
do TVF, naquilo que importa à presente análise:
3.1.Após a análise dos extratos solicitados aos bancos, constatou-se que as
movimentações financeiras eram muito superiores às receitas declaradas pela
empresa MACRISA MODAS LTDA no período compreendido entre 01/2011 e
12/2012.
3.2.A empresa MACRISA MODAS LTDA embora regularmente intimada através
dos Termos de Intimação Fiscal de números 01 a 04, conforme relatado no item 2
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
21
acima, apresentou justificativas acompanhadas de documentação hábil e idônea
para apenas parte dos créditos constantes em suas contas bancárias.
3.3.Por fim, os valores creditados em suas contas-correntes e não justificados
foram comparados com as Receitas Declaradas pela empresa na DASN
(Declaração Anual do Simples Nacional) dos anos de 2011 e 2012, ficando
evidenciado que os valores declarados eram muitos inferiores aos valores
movimentados pela empresa nas instituições financeiras em que mantinha
contas correntes.
3.4.Foi constatado que, em todas as competências entre 01/2011 e 12/2012, a
empresa MACRISA MODAS LTDA embora optante pelo Simples Nacional, não
declarou em sua DASN (Declaração Anual Simples Nacional) destes anos a
totalidade das suas receitas, conforme diferenças apuradas entre os valores
declarados na DASN e os valores apurados em sua movimentação financeira,
conforme quadro comparativo abaixo:

3.5. Estas diferenças de receitas relativas ao ano calendário de 2012 serão objeto
de lançamento deste Auto de Infração, no qual serão cobradas estas diferenças
entre a Receita Declarada e a Receita apurada em sua movimentação financeira,
as quais serão a base de cálculo para a cobrança de IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS
e COFINS).
4 -DOS VALORES SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO
4.1. O contribuinte foi intimado diversas vezes para justificar os valores creditados
nas contas correntes pertencentes à empresa conforme descrito nos itens 2 e 3
acima. Os valores dos créditos não comprovados estão devidamente totalizados
nas planilhas denominadas "Anexo V - Demonstrativo de créditos não
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
22
comprovados de encerramento Macrisa" e o "Anexo VI - Resumo de créditos não
comprovados de encerramento Macrisa" os quais foram entregues juntamente
com o Termo de Intimação Fiscal N° 04, por via postal, com ciência do
contribuinte em 22/05/2015, através do AR de N° AR028677560JS.
4.2.A diferença entre os valores declarados pela empresa para a Receita Federal e
os valores relacionados nos demonstrativos já mencionados e não comprovados,
fica sujeito à tributação.
4.3.Como demonstrado no item 3 acima, a empresa MACRISA MODAS LTDA no
ano calendário de 2011, extrapolou o limite de faturamento permitido às
empresas pertencentes ao Simples Nacional para nele permanecerem. Estas
diferenças serão então cobradas como omissão de rendimentos provenientes de
depósitos bancários.
5. OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
5.1. A ausência de comprovação da origem dos recursos creditados nas contas
bancárias, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, enseja a
tributação, como omissão de receita proveniente de depósitos bancários,
conforme art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 combinado com o
artigo 287 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000 de 26 de
março de 1999), in verbis:
...
5.2. Os valores que serviram de base de cálculo para o IRPJ, PIS, COFINS e CSLL em
cada mês no ano de 2012, são os que compõem a coluna "Receita Omitida" do
quadro abaixo:

6. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
6.1.A empresa inscreveu-se no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES NACIONAL) desde o início do regime, em 01/07/2007.
6.2.No entanto, conforme se verifica nos anexos denominados "Anexo V -
Demonstrativo de créditos não comprovados de encerramento Macrisa" e o
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
23
"Anexo VI - Resumo de créditos não comprovados de encerramento Macrisa" e na
planilha denominada "Comparativo DAS X Extratos Macrisa", a empresa
extrapolou os limites permitidos para permanência no SIMPLES NACIONAL o
que configurou infração ao instituto do SIMPLES NACIONAL, com ofensa à Lei
Complementar n° 123/2006 em seus artigos 3o Inciso II e no Artigo 2° Inciso I
alínea b da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN n° 94, de 29
de Novembro de 2011, conforme detalhado na Representação Fiscal que
acompanha este processo.
6.3.A movimentação financeira da empresa junto ao sistema bancário demonstra
que o faturamento no ano calendário de 2011 ultrapassou o limite de
faturamento bruto estabelecido para as empresas de pequeno porte, conforme
dispõe o art. 3o, caput, Inciso II, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006 (que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL), conforme abaixo:

6.6.O total da receita bruta apurada durante esta ação fiscal, no Ano-calendário
2011, quando a empresa já era optante pelo Simples Nacional, foi de R$
6.025.920,85 (Seis milhões vinte e cinco mil novecentos e vinte reais e oitenta e
cinco centavos), sendo a receita declarada de R$ 957.519,83 (Novecentos e
cinquenta e sete mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) mais
receita omitida apurada de R$ 5.068.401,02 (Cinco milhões sessenta e oito mil
quatrocentos e um reais e dois centavos), portanto a empresa - não preenchia
as condições necessárias para continuar no sistema Simples Nacional, visto que
ultrapassara o limite permitido a empresas de pequeno porte no ano de 2011.
6.7.Portanto, ao ultrapassar os valores permitidos as empresas do Simples no ano
de 2011, a empresa Macrisa Modas Ltda - EPP deveria ter, espontaneamente, se
desenquadrado do Simples Nacional e ter comunicado à Receita Federal do Brasil
a sua exclusão do sistema a partir do ano de 2012 e consequentemente optado
por declarar o seu Imposto de Renda a partir do ano de 2012 pelo Lucro Real ou
Presumido, o que não foi efetuado pela fiscalizada.
6.8.Em função de tais irregularidades, o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil
em Maringá, senhor Osmar Fabre, assinou, em 19/04/2016, o Ato Declaratório
Executivo Número 006/2016, o qual excluiu a empresa do regime do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2012.
6.9.Com a exclusão da empresa do sistema Simples Nacional a partir de
01/01/2012, o faturamento de 2012 passou a ser tributável pelo Lucro Presumido
ou Real e não mais pelo Simples Nacional e como a empresa recolheu apenas os
valores relativos ao Simples Nacional no período de 01/01/2012 a 31/12/2012,
estas diferenças de tributos estão sendo cobrados neste PAF (Processo
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
24
Administrativo Fiscal). Já as diferenças relativas ao Simples Nacional do ano de
2011 estão sendo cobradas em outro PAF (Processo Administrativo Fiscal) com
COMPROT: 10950.721681/2016-33, vinculado ao presente processo.
6.10.Em resposta à solicitação feita no Termo de Intimação Fiscal N° 04, a
empresa fez a opção pela tributação do seu faturamento omitido, no ano de
2012, pela sistemática do Lucro Presumido.
Vê-se que o fundamento para a exclusão da empresa restou evidenciado no largo
trabalho que demonstrou a omissão de receita e, em decorrência dela, o excesso de faturamento
ante o limite legal para enquadramento no regime simplificado.
Tais conclusões também constam da Representação Fiscal de fls. 2/8, onde a
autoridade fazendária reitera o relato acima e propõe à Receita Federal do Brasil (i) a exclusão da
empresa do Simples Nacional e (ii) a expedição de Ato Declaratório Executivo.
Assim, o ato administrativo está plenamente motivado e fundamentado, inexistindo
qualquer óbice ou cerceamento ao direito de defesa da parte, muito menos empecilho ao devido
processo legal.
DA PREJUDICIALIDADE PARA CONSTITUIR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
A recorrente alega a impossibilidade de haver concomitância entre o processo de
exclusão do Simples Nacional e os lançamentos em apreço. Entende que se faz necessário concluir
o processo de exclusão, que seria uma condição à cobrança dos tributos que compõem as
autuações.
Essa matéria é objeto da Súmula CARF 77, que assim determina:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. (vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não existe prejudicialidade entre a conclusão do julgamento do ADE e a
constituição dos créditos tributários, dado que foram lançados para prevenir sua decadência.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento não é uma faculdade da
administração tributária, mas, antes, representa uma obrigação do agente público, objetivamente
descrita no parágrafo único do art. 142 do CTN, onde se vê que “A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”. É dessa norma
cogente de natureza geral que deflui o dever de lançar o tributo também nas hipóteses em que o
Fisco, diante de circunstância prejudicial que coloque em risco a constituição do crédito tributário
em face de decadência, realiza o lançamento para preveni-la, mas fica impedida de cobrá-lo, até o
afastamento da condição da qual decorra sua suspensividade.
O CARF possui vastos precedentes no mesmo sentido:
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
25
Acórdão no 2803003.982 – 3a Turma Especial – 2a Seção de Julgamento
Sessão de 21 de janeiro de 2015
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LANÇAMENTO DO FISCO. INOCORRÊNCIA.
Sob pena de responsabilidade funcional, o Auditor Fiscal da Receita Federal tem a
obrigação de efetivar o devido lançamento quando presentes as condições legais
para tanto. A discussão, em diverso processo administrativo, acerca da exclusão do
SIMPLES não tem efeito suspensivo, não obstacularizando o fisco de lançar o que
devido, inclusive evitando a decadência de eventuais créditos.
Acórdão no 2301-007.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 07 de julho de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO. SIMPLES.
A Fiscalização está autorizada a efetuar o lançamento de contribuições sociais de
empresa de empresa excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES),
mesmo que a exclusão tenha sido objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento.
Acórdão no 2401005.401 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 03 de abril de 2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES. COEXISTÊNCIA
DE PROCEDIMENTOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES. EFEITOS. ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo,
incidente sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados e
contribuintes individuais.
A contestação do procedimento de exclusão do Simples não impede que sejam
apuradas outras irregularidades, decorrentes ou não das tratadas no processo de
exclusão, e tampouco engessa a atuação do Fisco até o momento da existência de
decisão definitiva em relação àquele litígio.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
26
Não há ilegalidade no lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja
suspensa, seja em decorrência da impugnação ou recurso ainda pendente de julgamento, ou
mesmo por qualquer causa suspensiva indicada no art. 151 do CTN, porquanto é lícito à
administração tributária realizar o lançamento para prevenir a ocorrência de decadência.
Destaque-se a recorrente invoca a seu favor a aplicação do art. 146 do CTN, que
impede a mudança de critério jurídico para fatos jurídicos anteriores, mas nunca houve
modificação de critério jurídico no lançamento. O dispositivo legal trata dos casos em que há
modificação nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento, fato jamais ocorrido. O lançamento é o mesmo, desde seu início, devendo ser
afastado o argumento que nele se baseia.
DA OMISSÃO DE RECEITA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
A parte contesta a aplicação do art. 42 da Lei 9.430/96, que trata da presunção legal
de omissão de receita por depósitos bancários de origem não comprovada, por entender que a
norma é objeto de questionamento judicial no STF, com repercussão geral, objeto do RE
855.649/RS, que trata do Tema 842.
De fato, o Tema 842 do STF tratou da “incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996”.
Ao julgar o assunto, o STF firmou definitivamente a tese de que “o art. 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional”, com repercussão geral a todos os processos judiciais ou
administrativos. Eis a ementa do acórdão:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
27
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
A decisão transitou em julgado em 21/05/2021, razão pela qual a argumentação da
recorrente não procede quanto à alegada prejudicialidade na apreciação do recurso, cuja análise
ora se realiza.
Destaco que o TVF registra “a ausência de comprovação da origem dos recursos
creditados nas contas bancárias, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, enseja
a tributação, como omissão de receita proveniente de depósitos bancários, conforme art. 42 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 combinado com o artigo 287 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999)”.
Referido dispositivo cria uma presunção legal segundo a qual:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Vê-se que o dispositivo legal estipula presunção legal juris tantum de omissão de
receita, sempre que o sujeito passivo mantiver recursos creditados em instituição financeira sem
origem justificável. A contribuinte pode afastar tal presunção mediante apresentação de
escrituração que demonstre a origem das operações e o eventual pagamento dos tributos,
contudo, a presunção deve ser mantida nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
28
qualquer elemento capaz de demonstrar a origem dos recursos, inclusive, quando houver
interposição de pessoa que detenha ou maneje recurso de terceiro tendente a reduzir
artificialmente a tributação devida.
É esse o caso dos autos! Ficou demonstrado que a contribuinte recebeu depósitos
bancários e não os escriturou. As operações estão documentadas e em nenhum momento houve
qualquer tentativa dos seus gestores para explicar as transações identificadas.
O argumento da Recorrente segundo o qual movimentação tributária não
representa renda, além de não afastar a presunção legal prevista no art. 42 da Lei 9430/96,
igualmente há de ser afastado pela aplicação da Súmula CARF 26, que assim dispõe:
SÚMULA CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
É ônus da contribuinte comprovar documentalmente a origem dos recursos
depositados em contas financeiras, sob pena de presumirem omissas as receitas decorrentes das
respectivas movimentações bancárias e justificável a tributação dos tributos federais sobre a
receita e renda presumidas, despicienda a demonstração, pela administração tributária, do
consumo dos valores representados pelos depósitos bancários e a demonstração da renda efetiva,
porquanto presumida.
O TVF informa que “o contribuinte foi intimado diversas vezes para justificar os
valores creditados nas contas correntes pertencentes à empresa conforme descrito nos itens 2 e 3
acima. Os valores dos créditos não comprovados estão devidamente totalizados nas planilhas
denominadas "Anexo V - Demonstrativo de créditos não comprovados de encerramento Macrisa" e
o "Anexo VI - Resumo de créditos não comprovados de encerramento Macrisa" os quais foram
entregues juntamente com o Termo de Intimação Fiscal N° 04, por via postal, com ciência do
contribuinte em 22/05/2015, através do AR de N° AR028677560JS”.
Entendo que a materialidade da autuação está demonstrada, tendo a administração
tributária realizado providências para segregar os créditos cuja origem foi comprovada daqueles
que a parte não apresentou nenhuma comprovação.
Quanto ao princípio da verdade material invocado pela contribuinte, onde argui que
a administração tributária teria deixado de considerar todas as justificativas apresentadas para os
depósitos bancários realizados em suas contas correntes, não há nenhuma indicação no recurso
da comprovação regular da origem dos depósitos, nem mesmo de sua escrituração.
Nesse ponto, concordo com a decisão da DRJ, incorporando suas razões de decidir
com fundamento no art. 114, § 12, do RICARF:
Outrossim, na busca da verdade material é imprescindível a análise de
documentos e alegações/justificativas quanto aos ingressos de numerários em
conta bancária, para que o julgador possa firma sua convicção no sentido de que
está correto o arbitramento da renda com base na aludida presunção.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
29
A impugnante afirma que os depósitos bancários a serem comprovados não foram
individualizados nas intimações fiscais. Todavia, todas as intimações fiscais foram
redigidas conforme fac-símile abaixo:

Vejamos agora o detalhe de uma das planilhas juntadas a essas intimações:

As imagens deixam claro que houve sim perfeita observância do disposto no art.
42 da Lei 9.430/1996, tanto que a contribuinte buscou atender a fiscalização,
porém deixou de apresentar provas do alegado.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
30
Quanto a alegação no sentido de que é necessário outros indícios, além dos
próprios depósitos, reitero que isso já foi superado pelo próprio art. 42 da Lei
9.430/1996 que não mais exigiu essa comprovação adicional.
A impugnante aduz que os eventuais prejuízos apurados em sua contabilidade
devem ser excluídos da base de cálculo tributada. Ocorre que a contribuinte
optou pelo Lucro Presumido, conforme termo de fl. 816.
A contribuinte alega ainda que devem ser excluído da tributação os valores das
planilhas abaixo. Vejamos:
"(...)

A pretensão de excluir os valores acima não pode ser acolhida, pois: i) os
pagamentos a fornecedores e empréstimos são despesas, sendo que a
contribuinte optou pelo Lucro Presumido; ii) os resgates de aplicações financeiras
e transferências entre contas de mesma titularidade da contribuinte
(consideradas na apuração), foram excluídas na planilha final (fls. 686 a 764).
Importante ressaltar que a Fiscalização subtraiu da base de cálculo toda a receita
declarada pelo contribuinte, conforme planilha abaixo (TVF, fl. 893).
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
31

Ao final da peça impugnatória, os ilustres representantes da contribuinte repisam
a necessidade de comprovação de aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica.
Reitero que a partir da vigência da Lei 9.430/1996 a presunção legal é de que a
existência de depósitos bancários de origem não comprovada, por si só, implica
no atendimento do disposto no art. 43 do CTN.
Por fim, a alegação de que os depósitos bancários não comprovam a disponibilidade
jurídica ou econômica da renda deve ser afastada, ante a repercussão geral do julgamento do
Tema 842 do STF, conforme excerto já apontado neste voto. Não há incompatibilidade entre o art.
43 do CTN e o art. 42 da Lei no 9430/96, cabendo à contribuinte demonstrar a origem dos
depósitos bancários e o regular pagamento de tributos, fato não evidenciado no presente
processo.
Quanto à invocação da Súmula ne 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR,
segundo a qual é ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários”, observo que o caso em análise não teve lançamento por arbitramento, uma vez que o
levantamento foi feito com base no Lucro Presumido. Além disso, essa súmula é anterior ao
próprio dispositivo legal em questão, razão pela qual não há como vincular os temas.
Também deve ser afastado o argumento de que o tempo para comprovar a origem
dos depósitos teria sido exíguo durante a fiscalização, seja porque houve sucessivas intimações e
reintimações para que a interessada apresentasse suas razões, sem nenhuma providência, seja
porque até a presente data nada foi diligenciado pela empresa, inclusive, não há demonstração
alguma junto ao recurso voluntário, mesmo após uma década de processamento deste PAF.
DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS DEVIDOS
A recorrente alega haver faltado individualização das movimentações bancárias,
contudo, tal alegação não procede, pois a administração tributária demonstrou que “os valores
dos créditos não comprovados estão devidamente totalizados nas planilhas denominadas "Anexo
V - Demonstrativo de créditos não comprovados de encerramento Macrisa" e o "Anexo VI - Resumo
de créditos não comprovados de encerramento Macrisa" os quais foram entregues juntamente
com o Termo de Intimação Fiscal N° 04, por via postal, com ciência do contribuinte em 22/05/2015,
através do AR de N° AR028677560JS”.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721159/2016-51
32
Os referidos anexos contam das fls. 686/764 (anexo V) e fls. 765/766 (anexo VI),
como se vê dos autos. A alegação da parte claramente não corresponde à realidade dos fatos.
O recurso também reitera o argumento trazido em impugnação no sentido de
questionar a omissão de receita sob a alegação de que “os valores depositados podem ser
provenientes de renda não passível de tributação ou de um mesmo valor que tenha transitado
entre as várias contas da Impugnante”.
Essa matéria foi afastada pela DRJ, nem nenhuma nova alegação da parte, tendo a
instância de piso confirmado que “(i) os pagamentos a fornecedores e empréstimos são despesas,
sendo que a contribuinte optou pelo Lucro Presumido; (ii) os resgates de aplicações financeiras e
transferências entre contas de mesma titularidade da contribuinte (consideradas na apuração),
foram excluídas na planilha final (fls. 686 a 764). Importante ressaltar que a Fiscalização subtraiu
da base de cálculo toda a receita declarada pelo contribuinte, conforme planilha abaixo (TVF, fl.
893)”.
Vê-se que a fiscalização realizou todos os ajustes necessários à exclusão das receitas
conhecidas e não omitidas. O lançamento ocorreu apenas sob os depósitos omitidos, razão pela
qual não há como validar o argumento trazido pela contribuinte.
Quanto aos lançamentos em si, não há qualquer contestação da parte, razão pela
qual ficam mantidos todos os autos de infração em apreço.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1077
DF CARF MF
Original